Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra das vítimas corroboradas por testemunhas. Continuidade delitiva específica. Sentença extra petita.
1 - Não é extra petita sentença condenatória que considera os fatos narrados na denúncia, com o acréscimo do aditamento.
2 - Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, por vezes sem vestígios, o depoimento das vítimas, desde que em consonância com as demais provas dos autos, revestem-se de suma relevância.
3 - As declarações firmes e coesas das vítimas -- de que o réu se aproveitava para abusar sexualmente delas, com toques lascivos e contato dos genitais, quando a esposa não estava em casa ou não havia ninguém o observando --, corroboradas pelo depoimento da mãe da primeira vítima, são provas que não deixam dúvidas dos crimes de estupro de vulnerável.
4 – Na continuidade delitiva entre crimes dolosos, ainda que diversas as vítimas, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave de 1/6 até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
5 - Apelação provida em parte.